Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745982-29.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA PACIENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados EDUARDO ROMAO BATISTA e ERIVAN ROMAO BATISTA em favor de DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Narram os impetrantes que a paciente foi condenada, como incursa no art. 158, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal. Sustenta, em síntese, que foram anexadas aos autos informações extraídas do aparelho de telefonia móvel da paciente, sem prévia autorização judicial, redundando na ilicitude dessa prova. Noutro giro, afirma que a Defesa solicitou que o aludido aparelho celular fosse submetido a exame pericial, o que não foi atendido. Após destacar precedentes do Tribunal de Justiça de Roraima e do Superior Tribunal de Justiça, bem como dispositivos legais da Constituição da República, do Código de Processo Penal e da Lei 9.296/96, além de mencionar o Pacto de São José da Costa Rica, o Impetrante assegura que o STJ entende que é ilícito o acesso às conversas entabuladas por intermédio do aplicativo WhatsApp sem a prévia autorização judicial. Aduzem que “a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida liminarmente, com o fim de pôr em liberdade a ora Paciente”. No mérito, requerem a confirmação da liminar vindicada, bem como “a anulação de todo o processo criminal citado, pois eivado de nulidade, baseado todo em provas ilícitas, que foram obtidas de forma ilegal, sem a devida autorização judicial, sendo nula de pleno direito”. É o relatório. Decido. A paciente foi condenada, em primeira instância, como incursa no art. 158, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 126 (cento e vinte seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id 20636781 – ação penal n. 2016.05.1.000398-0). Inconformada, a Defesa interpôs apelação, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, postulou a absolvição da paciente, sob a alegação de ausência de provas e de atipicidade da conduta, bem como a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, na forma tentada. Igualmente irresignado, o Ministério Público também recorreu, requerendo a condenação da ré, nos termos do § 3o do artigo 158 do Código Penal. As apelações interpostas foram julgadas pela 3a Turma deste e. TJDFT no dia 14/11/2019, resultando no desprovimento do recurso ministerial e no provimento parcial da apelação da Defesa (Acórdão 1216533, publicado no DJE em 22/11/2019). Ao fim, a paciente foi condenada, como incursa no art. 158, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal. Restou consignado no acórdão condenatório, o direito da paciente de recorrer ao processo em liberdade, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Em consultas aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que o trânsito em julgado da referida condenação ocorreu em 12/12/2019. Ao analisar o Habeas Corpus n. 0700211-28.2020.8.07.0000, impetrado em favor da paciente, no qual se pretendia a anulação do processo criminal no qual a paciente foi condenada pelo crime de apropriação indébita, pois eivado de nulidade ou, subsidiariamente, o desentranhamento da prova colhida por meio de conversas de WhatsApp mantidas pela paciente, sob o argumento de que foram colhidas de forma ilegal, sem a devida autorização judicial, manifestei-me pela incompetência deste órgão fracionário para processar e julgar o writ, declinando da competência para o egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal. Embora este Relator tenha determinado a intimação do impetrante para que providenciasse o protocolo e a distribuição do processo no juízo competente, a defesa da paciente interpôs Recurso Ordinário Constitucional perante o STJ, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, desembargador convocado do TJ/PE, sob o fundamento de que a ordem não havia sido denegada em única ou última instância, conforme prevê o art. 105, II, a, da CF/1988, e de indevida supressão de instância, visto que as questões suscitadas no recurso não haviam sido objeto de análise por este e. TJDFT (RHC 123746/DF, publicada em 20/2/2020). No presente writ, os impetrantes pretendem, mais uma vez, a declaração de nulidade absoluta da ação penal n. 2016.05.1.000398-0, sob a alegação de ilicitude das provas obtidas por meio do acesso dos policiais às mensagens do aplicativo WhatsApp, sem autorização judicial, com a consequente anulação da condenação da paciente e a expedição de alvará de soltura em seu favor. No que tange às supostas nulidades na colheita das provas, esclareço que não é cabível, em sede de habeas corpus, a discussão pormenorizada acerca da legalidade das provas obtidas pelos policiais por meio do acesso às mensagens do aplicativo WhatsApp instalado no aparelho celular da paciente. Primeiro, porque o presente writ não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pela paciente. Os impetrantes não carrearam aos autos nenhuma das peças processuais que instruem os autos originais. Constam da impetração somente a petição inicial e a cópia da sentença condenatória. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANTENÇA DO REGIME ABERTO E INDULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. Ausentes documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido."(RCD no HC 378.999/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) - grifos nossos. Em segundo lugar, a irresignação defensiva, a meu sentir, deveria ter sido objeto de impugnação oportuna, durante a instrução do feito na primeira instância ou em preliminar do recurso de apelação. Da leitura da sentença condenatória, não se verifica nenhuma alegação defensiva nesse sentido. A propósito, o sentenciante consignou que “o processo não ostenta vícios, restando concluído sem que tivesse sido verificada, até o momento, qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional. As provas encontram-se judicializadas, tendo sido colhidas com observância a todos os princípios norteadores do devido processo legal”. E mais, nas razões do recurso de apelação criminal interposto pela paciente, a defesa requereu, preliminarmente, tão somente a rejeição parcial da denúncia, no tocante à qualificadora do § 3° do art. 158 do Código Penal, pelo resultado morte, diante de sua manifesta inépcia. No mérito, postulou a absolvição, por não constituírem os fatos conduta típica ou por ausência de provas e, de forma subsidiária, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, na forma tentada. Pelo que se observa, não houve qualquer insurgência da defesa quanto à suposta nulidade de provas produzidas nos autos durante a regular tramitação do processo criminal. Destarte, a questão colocada em discussão no presente habeas corpus – nulidade da prova colhida por meio das conversas de WhatsApp mantidas pela paciente, sem a devida autorização judicial –, a princípio, está fulminada pela preclusão, não tendo sido suscitada pela defesa por ocasião da interposição do recurso de apelação. Em outros termos, precluiu a tese, diante da ausência de alegação em momento oportuno, restando incabível sua discussão no presente remédio constitucional. Outrossim, o pedido veiculado pelos impetrantes deve ser discutido em sede de Revisão Criminal, tendo em vista que o trânsito em julgado definitivo da sentença ocorreu em 12/12/2019 (ação penal n. 2016.05.1.000398-0). Destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tem admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional. Nesse sentido, confira-se entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. (...) 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.” (HC 141114, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) – grifos nossos. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO DELITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 590.075/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – grifos nossos. Na mesma linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 37 ANOS, 09 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PACIENTE PRIMÁRIO. CRIMES HEDIONDOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. FRAÇÃO DE 2/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) 5. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1276964, 07159451920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO E ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, não tem se admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado ou da revisão criminal. 2. No presente caso, a sentença pela qual o impetrante alega a ocorrência de nulidades processuais transitou em julgado definitivamente, sendo a matéria afeta a eventual interposição de Revisão Criminal por parte do paciente. 3. Ademais, as supostas nulidades suscitadas pela Defesa demandam a produção e análise de provas, o que se mostra incompatível com a via estreita inerente ao habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1212482, 07212866020198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que não se cogita a concessão da ordem de ofício, sob pena de usurpação da competência da Câmara Criminal, órgão colegiado competente para o processo e o julgamento da revisão criminal. Por fim, a despeito da ausência de informações acerca do alegado constrangimento ao direito de liberdade da paciente, tendo em vista que os impetrantes não instruíram o feito devidamente, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, observa-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, diante do trânsito em julgado definitivo da condenação criminal, decretou, em 18/9/2020, a prisão da paciente. Não há falar em constrangimento ilegal porquanto a prisão foi determinada pelo Juízo da VEP com base no trânsito em julgado da condenação criminal, com o fito de dar início ao cumprimento da reprimenda definitiva, e está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador